Tribunal: TJDFT
Processo: 0730855-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual rejeitou os embargos de declaração interposto contra sentença proferida em sede de mandado de segurança. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (I) averiguar se há omissão quanto à existência de decisão final proferida em outro processo, a qual teria tornado sem objeto ou desnecessária a análise do presente agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão asseverou o fato de o Distrito Federal não ter apresentado qualquer documento comprobatório de suas alegações, embora afirme já ter ocorrido o julgamento da impugnação administrativa apresentada pelo impetrante. Diante disso, permanece evidente o direito líquido e certo à suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, permitindo à contribuinte a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN. 3.2. O aresto sustentou que eventuais documentos juntados após a decisão agravada devem ser submetidos a nova deliberação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 206 do CTN.
Jurisprudência relevante citada: não há.